Tribunal: TJPA
Processo: 0009134-02.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009134-02.2010.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA, ARMANDO PANTOJA DE SOUZA, MANOEL DE JESUS FARIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO CONJUNTA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 443, DO C. STJ - TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE DAS DOSAGENS. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, no mérito, dou-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Reginaldo da Silva Oliveira, Armando Pantoja de Souza e Manoel de Jesus Farias de Souza,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. ID 14967783).

Inconformada, a defesa requer a redução da fração relativa às causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, com consequente redimensionamento das penas físicas e de multa
(cf. ID 15570943)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 17217215)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 17691497).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DA TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE

A defesa se insurge contra a fração de aumento empregada na terceira fase das dosimetrias, argumentando que a MM. Magistrada não apresentou a necessária fundamentação para justificar o afastamento dessa, do mínimo legal, afrontando, assim, a Súmula 443, do c. STJ, de modo que deve ser reduzida a fração esse patamar.

Pois bem.

O verbete a que faz alusão a defesa, de fato, veda a simples enumeração de majorantes como fundamento ao aumento da fração a ser empregada na etapa derradeira da dosagem da pena. Contudo, o procedimento adequado, no caso, não é a mera redução da fração ao mínimo legal, como pretendido.

Na realidade, em casos como o dos autos em que os apelantes foram condenados por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), poderá o julgador transpor uma das majorantes da terceira, para a primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443, do c. STJ. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2.
Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Vale lembrar, ainda, que, o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foram condenados os réus é, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de fogo para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

3 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Passo às novas dosimetrias das penas, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Consigno que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

3.1 - DA DOSIMETRIA DE REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA

Na primeira fase, torno negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do emprego de arma de fogo, conforme visto alhures. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar de referência em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, de modo que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto, consoante artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 91 (noventa e um) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para os 40 (quarenta) dias-multa, para evitar a reformar para pior (cf. artigo 317, do CPP), tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2 - DA DOSIMETRIA DE ARMANDO PANTOJA DE SOUZA

Na primeira fase, torno negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do emprego de arma de fogo, conforme visto alhures. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar de referência em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, de modo que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto, consoante artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 91 (noventa e um) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para os 40 (quarenta) dias-multa, para evitar a reformar para pior (cf. artigo 317, do CPP), tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.3 - DA DOSIMETRIA DE MANOEL DE JESUS FARIAS DE SOUZA

Na primeira fase, torno negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do emprego de arma de fogo, conforme visto alhures. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar de referência em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, de modo que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto, consoante artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 91 (noventa e um) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para os 40 (quarenta) dias-multa, para evitar a reformar para pior (cf. artigo 317, do CPP), tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 20/05/2024